Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700790-19.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Foi realizada audiência de conciliação, no dia 21 de setembro de 2022, às 16h, em meu gabinete. Após discussão sobre o litígio e importância de tentativa de autocomposição, foi proposto, com base nas considerações orais, que as partes apresentassem, se possível, uma proposta de acordo. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oferece a proposta no ID 39648483. À Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) e ao Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde (SINDIVACS) para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator